Tribunal: STF
Processo: RE 74066
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
1. O PRAZO DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS QUE FIXOU O ART. 1 DA LEI N. 3963,
DE 20.9.61, FOI PRORROGADO PELO ART. 1, DA LEI N. 4568, DE 11.12.964
2. CASO EM QUE INCIDIU ESTA ÚLTIMA NORMA, QUE, TODAVIA, NÃO FOI
APLICADA. NEGATIVA DE SUA VIGENCIA.
3. SALVO NAS HIPÓTESES DO ART. 212 DO C. PR. CIVIL DE 1939,
REPRODUZIDO NO ART. 337 DO C. PR. CIVIL DE 1973, NÃO E NECESSARIO
QUE A PARTE JUNTE NOS AUTOS PROCESSUAIS O TEXTO DA LEI EM QUE BASEIA
O SEU DIREITO. JURA NOVIT CURIA.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF DA PROVIMENTO.